Tribunal: TJMT
Processo: 1016124-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Mandado de Segurança n. 1016124-29.2021.8.11.0000
Impetrante:
Benedito Horácio de Amorim
Impetrado:
Governador do Estado de Mato Grosso
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Benedito Horácio de Amorim, contra o ato, tido como ilegal, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na negativa de sua nomeação e posse no cargo de Técnico Administrativo Educacional, perfil profissional Vigilância, polo Paranaita-MT.
O Impetrante afirma ter sido classificado em 4o lugar, no Concurso Público, regido pelo Edital n. 001/2017, para o cargo de Técnico Administrativo Educacional, profissional Vigilância, para o qual estavam previstas 3 (três) vagas para o polo de Paranaíta.
Sustenta que foram nomeados para o referido cargo os três primeiros candidatos aprovados e classificados no certame, mas nenhum deles tomou posse, o que autoriza sua nomeação, por ser o próximo candidato na ordem de classificação.
Afirma que o Impetrado vem preterindo sua nomeação, de forma ilegal e abusiva, ferindo o seu direito líquido e certo à nomeação, porquanto a Jurisprudência do TJMT se firmou, no sentido de que a desistência de classificado, dentro do número de vagas, gera direito subjetivo ao próximo classificado.
Pugna pela concessão de liminar, inaudita altera pars, para determinar à autoridade coatora proceda à sua nomeação e posse no cargo de Técnico Administrativo Educacional, com lotação no Município de Guiratinga, e, ao final, a concessão da ordem, ratificando-se a medida liminar.
É o relatório.
Decido
Como consta do relatório acima, extrai-se dos autos que Benedito Horácio de Amorim foi classificado em 4o lugar, no Concurso Público, regido pelo Edital n. 001/2017, para o cargo de Técnico Administrativo Educacional, perfil profissional Vigilância, polo Paranaita, MT, para o qual estavam previstas 3 (três) vagas de provimento imediato.
A alegação do Impetrante é a de que nenhum dos candidatos aprovados dentro das 3 (três) vagas, inicialmente previstas, no edital, tomou posse quando nomeado, o que, em tese, autoriza a sua nomeação.
Sabe-se que, à luz do inciso LXIX do art. 5o, da Constituição Federal, e do art. 1o, da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção do direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão, ou ameaça de lesão, em decorrência da conduta ilegal, ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.
Para a concessão da liminar, portanto, devem concorrer dois requisitos legais: a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecido na decisão de mérito (artigo 7o, inciso III).
Conforme consignado, pretende o Impetrante a concessão de liminar nos seguintes termos:
Em sede LIMINAR, pugna pela concessão da medida liminar, initio litis, inaudita altera pars, a fim de que o Impetrante seja nomeado no cargo de apoio administrativo educacional perfil profissional vigilância para a cidade de Paranaita – MT, sob pena de multa diária a ser estabelecida por esse juízo. (id. 100934981).
Em que pese à informação no sentido de que os três primeiros colocados não tomaram posse, o que, em tese, poderia indicar suposta preterição do Impetrado, observa-se que o prazo de validade do Concurso Público expirará somente em 1o/02/2022.
Sabe-se que, tanto a nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital, quanto daqueles classificados no cadastro reserva, subordina-se à discricionariedade da Administração Pública, à qual incumbe avaliar o momento que entende conveniente para realizar as nomeações, dentro do prazo de validade do certame, de acordo com o interesse público e a viabilidade orçamentária.
Assim, durante o prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual realizará a nomeação, mas não deverá dispor da nomeação em si, que, de acordo com o edital, passa a constituir direito do concursando aprovado, e, dessa forma, um dever imposto ao Poder Público.
Nesse contexto, evidencia-se que o direito à nomeação do Impetrado não foi obstado, tampouco tolhido, na medida que não preenchidas as três vagas de imediato provimento previstas no Edital, a ele será reconhecido o seu direito subjetivo à nomeação, caso ultrapassado o prazo de validade do certame e, ainda, não tenha sido nomeado.
Feitas essas considerações, NÃO CONCEDO o pedido liminar formulado neste writ.
Notifique-se, pessoalmente, a autoridade coatora, quanto à presente decisão, bem assim para que preste informações no prazo legal.
Cumpra-se a providência do inciso II, do art. 7o, da Lei n. 12.016/2009.
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos para julgamento.
Cumpra-se. Intimem-se.
Cuiabá, 15 de setembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.